Tribunal: TJSP
Processo: 3002606-13.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação ordinária na fase de cumprimento de sentença – Pensionistas de ex-policiais militares – URV – Reestruturação da carreira e prescrição já apreciadas por acórdão que afastou a extinção da execução, determinando o prosseguimento da ação – Rediscussão descabida, ocorrência de coisa julgada – Honorários periciais carreados à executada – Admissibilidade – Cabe à

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação ordinária na fase de cumprimento de sentença – Pensionistas de ex-policiais militares – URV – Reestruturação da carreira e prescrição já apreciadas por acórdão que afastou a extinção da execução, determinando o prosseguimento da ação – Rediscussão descabida, ocorrência de coisa julgada – Honorários periciais carreados à executada – Admissibilidade – Cabe à parte sucumbente no processo de conhecimento, por ser devedor, o adiantamento dos honorários do perito, em sede de liquidação do julgado – Entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo – Tema no 871 do STJ – Precedentes desta Corte de Justiça – Decisão mantida – Recurso desprovido.